Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO. INSTRUÇÃO 459/19 DO DETRAN/DF.

Ausente direito líquido e certo ao credenciamento junto ao DETRAN/DF para receber pagamentos parcelados de multa e outros débitos durante o período de suspensão determinada pela instrução normativa 459/19 do DETRAN/DF.